Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714931-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE VENANCIO POGGI JEGER, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., DENISE VENANCIO POGGI JEGER. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante informado no petitório veiculado por seu douto patrono e evidenciado pela derradeira certidão exibida1, a exequente, ora apelante, Denise Venâncio Poggi Jeger, viera a falecer. Ademais, o viúvo da extinta viera aos autos, postulando prorrogação de prazo para juntada de procuração de representação do filho da falecida2. Evidenciado o óbito da apelante, diante dos efeitos processuais que irradia, o fluxo procedimental deve ser suspenso de forma a ser promovida a substituição processual da falecida pelo seu espólio ou por seus sucessores, conforme o caso, consoante recomendam os 110 e 313, I e § 2o, inciso II, do estatuto processual. Suspendo, portanto, o fluxo processual, consoante preceitua o derradeiro dispositivo individualizado, e, outrossim, assino o prazo de 30 (trinta) dias para que, tendo o cônjuge supérstite acorrido aos autos, seja promovida a substituição da consorte na conformação legal. É que, segundo reportado na certidão exibida, deixara ela bens, ensejando que seja deflagrado o correspondente inventário, judicial ou extrajudicial, implicando que, até a conclusão da partilha e desparecimento da universalidade, deverá o espólio figurar como substituto, com a ressalva de que, ultimada a sucessão, aí sim, a substituição se operará com a inserção dos sucessores naquela posição. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator